Tribunal: TJBA
Processo: 8001535-42.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001535-42.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: PHILIPPE QUEIROZ SOUZA

Advogado(s)
:
CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Órgão Previdenciário contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, concedendo o benefício de auxílio-acidente ao Recorrido. O autor sofreu amputação da falange distal do quinto dedo da mão esquerda em acidente de trabalho, tendo a sentença de primeiro grau afastado a conclusão do laudo pericial judicial, o qual atestou a inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a amputação de falange de um dos dedos da mão, classificada como sequela anatômica, gera automaticamente o direito ao benefício de auxílio-acidente, mesmo quando a perícia médica judicial conclui, de forma categórica e fundamentada, pela total ausência de repercussão funcional e de redução da capacidade para a atividade profissional exercida na época do infortúnio, e se a sentença incorreu em erro ao afastar o laudo técnico sem fundamentação baseada em outras provas equivalentes.

III. Razões de decidir

3. O benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei 8.213/1991, exige para a sua concessão a comprovação cumulativa do acidente, da consolidação das lesões e, fundamentalmente, da efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. O laudo médico pericial produzido em juízo, elaborado por profissional imparcial e equidistante das partes, foi conclusivo ao afirmar que o segurado não apresenta nenhum grau de incapacidade ou de redução de sua capacidade laborativa para a função de mecânico de manutenção de máquinas em geral.

5. A sentença recorrida incorreu em claro erro de julgamento ao confundir dano anatômico com dano funcional. Embora o julgador não esteja vinculado de forma absoluta ao laudo pericial, o afastamento das conclusões técnicas exige fundamentação robusta apoiada em outros elementos de prova de igual peso científico, o que não ocorreu no processo. A aplicação do princípio protetivo não autoriza a dispensa do requisito legal da redução da capacidade.

6. A correta interpretação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, desde que exista, de fato, alguma redução da capacidade laborativa. A ausência total de redução funcional afasta a aplicação do precedente vinculante em favor do segurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. A mera existência de sequela anatômica, desacompanhada de repercussão funcional na capacidade para o trabalho habitual, não enseja a concessão do auxílio-acidente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível de número 8001535-42.2022.8.05.0032,
originários da JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BRUMADO - BA, em que figura como parte apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como parte apelada
PHILIPPE QUEIROZ SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento, por votação unânime, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto pormenorizado proferido pelo Desembargador Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça